Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701453-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NUNES MARTINS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ELISSAMAR ISABEL DE SOUSA, FERNANDO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0702800-21.2024.8.07.0010, ajuizada em face de NUNES MARTINS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, nos seguintes termos: “Inicialmente, verifico que já foram deferidas diversas pesquisas de bens da parte executada nos autos, todas infrutíferas. Cumpre esclarecer que o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) se apresenta como pesquisa extraordinária em relação a devedores que pareçam ostentar elevado padrão de renda, mas se esquivem de realizar os pagamentos. Na atualidade, são investigados vínculos societários com empresas; embarcações e aeronaves (bens de valores elevadíssimos e pouco comuns); conferência de contracheque ou contrato no Portal da Transparência Federal (sistema de livre acesso ao cidadão); relação de Processos Judiciais do devedor (o que pode ser verificado pelo credor nos sites dos Tribunais). Soma-se a isso o fato de que os sistemas consultados são de livre acesso aos credores, sem necessidade de requisição judicial. Também, diante das diligências já efetuadas na busca de bens da parte devedora, observa-se que, se houvesse patrimônio rastreável, este teria aparecido nas buscas já realizadas. Neste mesmo sentido vêm entendendo este Tribunal: (...) À vista dos autos, o pedido formulado se apresenta como pesquisa patrimonial aleatória, sem que o exequente tenha trazido qualquer indício, ainda que mínimo, da utilidade e efetividade da medida que pleiteia, tampouco se encontra qualquer alicerce fático nas frustradas medidas já implementadas. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias para a localização de bens da parte executada, não se facultando ao exequente a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição ao argumento do princípio da cooperação, sobretudo porque o feito executivo é promovido no seu exclusivo interesse. A intervenção do Poder Judiciário se limita às situações em que o credor, fundamentadamente, não consiga realizar por conta própria, sob pena do Juízo substituir a parte nos seus deveres processuais, em nítida ofensa à sua imparcialidade e sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. Nesse sentido, tem sido o entendimento deste e. TJDFT: (...) Logo, por não haver situação de excepcionalidade, tampouco demonstração de que a parte executada tenha padrão de renda elevado, e que esteja a esconder bens vultosos (aeronaves, embarcações, cotas de empresas), não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do SNIPER. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa patrimonial no referido sistema SNIPER. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique objetivamente bens penhoráveis da parte devedora ou requeira o que entender de direito para a satisfação do crédito exequendo, trazendo indícios mínimos de utilidade e efetividade do que pleiteia, sob pena de suspensão por execução frustrada (art. 921, inciso III e § 1o, do CPC).” (ID 261586652) No presente agravo, o recorrente sustenta que a decisão agravada viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução, ao indeferir a realização de pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER após o esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens. Alega que promoveu diversas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial e que a ferramenta requerida constitui medida excepcional legítima para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, em consonância com o art. 139 do CPC e com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Defende competir ao magistrado propiciar ao exequente os meios disponíveis para a localização de bens, sobretudo quando demonstrada a dificuldade de obtenção de resultado por iniciativa própria, e que o indeferimento da medida compromete a utilidade do processo executivo e favorece o risco de prescrição intercorrente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para deferimento imediato da pesquisa pelo sistema SNIPER e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a realização da diligência postulada. (ID 80253585) É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a realização de pesquisa SNIPER, no bojo de execução de título extrajudicial, em que o agravante pretende o pagamento de R$ 681.129,97 (seiscentos e oitenta e um mil, cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos). Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. INFOJUD. SINESP/INFOSEG. SNIPER. ERIDF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TRANCURSO DE UM LONGO PERÍODO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07527653220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2024). -g.n. Deve ser deferido o pedido para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para permitir que seja realizada, em nome das partes agravadas, a pesquisa de bens e direitos pelo sistema SNIPER. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2026 16:20:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador